Tribunal: TJPA
Processo: 0813188-94.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813188-94.2022.8.14.0000

PACIENTE: PEDRO ERIK FERNANDES ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA.

ALEGA O IMPETRANTE QUE O PACIENTE SOFRE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM SUA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO PELO DECRETO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA, POIS AUSENTE PROVAS DE SUA PARTICIPAÇÃO NA CONDUTA DELITIVA UMA VEZ QUE AS APRESENTADAS SÃO EQUIVOCADAS.
NÃO CONHECIMENTO
.
QUESTÃO QUE, PARA ANÁLISE, DEMANDARIA REVOLVIMENTO DE PROVAS, O QUE NÃO CABE EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
. VÍDEOS E FOTOS JUNTADOS QUE DEMANDAM PERÍCIA PARA ANÁLISE DE AUTENTICIDADE, JÁ TENDO ESTA SIDO REALIZADA NOS VÍDEOS DE SEGURANÇA DA LOJA FURTADA E O PACIENTE RECONHECIDO COMO PARTÍCIPE NA CONDUTA DELITIVA.

A EXISTÊNCIA OU NÃO DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS NÃO É PASSÍVEL DE SER ANALISADA POR ESTA VIA. O
HABEAS CORPUS
É VIA DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA E,

NA HIPÓTESE, NÃO HÁ FLAGRANTE ILEGALIDADE A SER RECONHECIDA DE OFÍCIO.

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDAMENTAÇÃO AO DECRETO PREVENTIVO.
INOCORRÊNCIA
.
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA, PELO PACIENTE, DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS

155, § 1º E §4º. IV, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244–B, DA LEI N 8.069/90, OCORRIDO NA LOJA CENTRO CEL, DE ONDE FORAM SUBTRAÍDOS 69 (SESSENTE E

NOVE) CELULARES
E APARELHOS ELETRÔNICOS.

COMPROVADA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, A INSTRUÇÃO PROCESSUAL E FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, NÃO SE APLICANDO AO CASO AS MEDIDAS ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP.

PACIENTE QUE SE ENCONTRA FORAGIDO.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, no que foi conhecido,
denegada
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmº. Sr.
Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 04 de outubro de 2022
.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

PEDRO ERIK FERNANDES ALVES
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas
.

Alegou o impetrante, ID

11041684, em síntese,
que o Paciente está sendo investigado no IPL nº 00071/2022.107265-4, que busca elucidar as circunstâncias do crime, ocorrido em 30/07/2022, no interior da loja Centro Cel, localizada no Partage Shopping, de onde foram subtraídos diversos aparelhos eletrônicos e cera de 69 (sessenta e nove) aparelhos celulares.

Conforme a impetração,

os investigadores concluíram que quatro indivíduos, dentre eles o paciente, adentraram o estabelecimento comercial e praticaram o crime, porém, imagens do circuito interno de vigilância do local flagraram os criminosos em ação, sendo estas utilizadas

na elucidação acerca da autoria do crime, tendo os policiais conseguido identificar o veículo utilizado pelo grupo para deixar o local, bem como seu proprietário e o motorista que auxiliou na fuga; que a partir dos depoimentos destes os policiais elucidaram a dinâmica dos fatos e conseguiram identificar o hotel em que os assaltantes ficaram hospedados, identificando os componentes do grupo.

Aduz que o reconhecimento foi ratificado pela perícia realizada na foto dos acusados e que esta concluiu que o paciente, dentre outros, era um dos autores do crime, porém, assevera, o acervo probatório produzido levou a uma conclusão equivocada sobre a suposta participação do paciente, tendo a autoridade policial requerido sua prisão preventiva e estando o mesmo ameaçado de sofrer um mal injusto.

Assevera que o presente
mandamus
visa afastar ameaça concreta à liberdade de locomoção do paciente uma vez que expedido mandado de prisão em seu desfavor pela autoridade aqui apontada como coatora, mas que não há justa causa a tal medida, uma vez que há fundadas dúvidas acerca da autoria do crime, pois das filmagens obtidas e periciadas se observa em nítido detalhe diferenças físicas entre o paciente e o suposto criminoso, mas, que desde o início das investigações os policiais passaram a desconfiar do paciente, tendo, inclusive, apresentado sua foto a suposta testemunha, oportunidade na qual teria sido reconhecido, mas que tal reconhecimento é falho, pois o paciente em momento algum esteve na cena do crime e as características apontadas ao autor do delito não condizem com as do paciente, pois aquele é claro e sem tatuagens, enquanto o paciente é moreno e tem diversas tatuagens pelo braço e pescoço, sendo todas aparentes, sendo o laudo prosopográfico e o reconhecimento feito pela testemunha equivocados e que a presença das tatuagens é facilmente detectável das imagens apreendidas, não podendo a custódia do paciente se dar com base em meras suspeitas, afirmando ainda que no dia do suposto crime o paciente se encontrava em outro local.

Requereu a revogação da decisão que determinou a prisão preventiva do paciente, pois em desacordo com a realidade e carente de amparo legal, determinando-se o recolhimento do mandado uma vez que claramente demonstrada ausência de autoria, requerendo a cominação de medidas cautelares diversas da prisão.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, foram requeridas informações à autoridade coatora, ID 11062015, e, após prestadas estas, ID 11172144, denegado o pedido liminar, em ID 11175973.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 1121067, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar impetrado
em favor
PEDRO ERIK FERNANDES ALVES
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas
.

Preenchidos, em parte, os pressupostos de admissibilidade –- conheço, em parte, do
writ
.

Insurge-se o impetrante contra a expedição do mandado de prisão em desfavor do paciente, alegando ausência de provas, pois o paciente estaria em lugar diverso e as imagens utilizadas não se mostram aptas a afirmar ser sua pessoa a que aparece nos vídeos, bem como pela aplicação de cautelar diversa, nos termos do art. 319 do CPP.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS

No que concerne à alegação de ausência de provas acerca de autoria uma vez, que de acordo com a impetração, a pessoa que aparece no vídeo do circuito interno não tem tatuagens e o paciente tem diversas tatuagens nos braços e pescoço, bem como pela existência de vídeo e fotos comprovando que este estaria em outro local no dia do crime e da suposta fuga,
entendo que tal análise - sobre a existência ou não de provas da participação do paciente no referido crime, há que ser debatida ao longo da instrução penal, pois esta não se mostra cabível em sede de
Habeas Corpus -
que não comporta dilação probatória e análise aprofundada do conjunto fático-probatório, não sendo a via própria ao
revolvimento de provas. Nesse sentido, veja-se os seguintes julgados:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 121, § 2º, INCISO IV C/C ART. 14, CAPUT, INCISO II, TODOS DO CPB. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA NÃO CONHECIMENTO.
A EXISTÊNCIA OU NÃO DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS NÃO É PASSÍVEL DE SER ANALISADA POR ESTA VIA, TENDO EM VISTA QUE O HABEAS CORPUS É VIA DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA.
NA HIPÓTESE, NÃO HÁ FLAGRANTE ILEGALIDADE A SER RECONHECIDA DE OFÍCIO. DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. AO DECRETAR E MANTER A PRISÃO PREVENTIVA O MAGISTRADO FUNDAMENTOU DEVIDAMENTE SUA DECISÃO, ESTANDO BEM DELINEADOS O FUMUS COMISSI DELICTI, CONSUBSTANCIADO NA PROVA DA MATERIALIDADE E NA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, BEM COMO O PERICULUM LIBERTATIS, HAVENDO NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NOTADAMENTE PELA GRAVIDADE DO DELITO PRATICADO PELO PACIENTE, RESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. (10019660, 10019660, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-06-21, Publicado em 2022-06-27) Grifei.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...)
O âmbito estreito do habeas corpus não comporta aprofundado exame da prova
(...). Ausência de constrangimento ilegal. Voto vencido. LIMINAR CASSADA. ORDEM DENEGADA, POR MAIORIA. (Habeas Corpus Nº 70079520185, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Victor Luiz Barcellos Lima, Redator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em 08/11/2018). Grifei.

Ressalto ser pacífico o entendimento jurisprudencial de que não cabe, em sede de
Habeas Corpus
, o revolvimento de matéria fática ou dilação probatória. Desse modo, a análise da alegação de que não há provas acerca da autoria delitiva, demandaria revolvimento de provas, o que não é cabível nesta via estreita e de cognição sumária, não havendo nos autos nada a levar esta julgadora,
primo ictu oculi
, a tal conclusão, o que poderia ensejar uma decisão
ex oficio
, porém, este não é o caso dos autos.

Ressalto ainda que as fotos e vídeos acostados pelo impetrante demandam perícia para atestar sua autenticidade, perícia esta que foi feita nos vídeos de segurança da loja furtada e comprovou ser o paciente uma das pessoas que participaram do crime e nova análise demandaria nova perícia, talvez mais detalhada e aprofundada, o que não é admitido nesta via, razão pela qual não conheço deste ponto do pedido.

No que tange à alegação de ausência de justa causa da medida em razão de equívoco quanto à autoria,
verifico que tal não ocorre, pois, como se depreende das informações prestadas pelo magistrado singular, a prisão preventiva se mostra devidamente fundamentada, pois há indícios de que o paciente efetivamente participou da conduta delitiva, como se denota da documentação acostada aos autos pelo magistrado singular em suas informações, estando a decisão proferida devidamente fundamentada, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na manutenção da medida, senão, vejamos excerto da decisão atacada:

“
Trata-se de inquérito policial tombado sob o nº 00071/2022.100931-7 instaurado para apurar os fatos informados no Boletim de Ocorrência Policial n.º 00071/2022.107265-4, noticiando acerca de um crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e majorado pelo repouso noturno, nos termos do artigo 155, § 1º e § 4º IV, do Código Penal, praticado na empresa CENTRO CEL, localizada no PARTAGE SHOPPING PARAUAPEBAS, havendo os criminosos subtraído 69 (sessenta e nove) aparelhos celulares e diversos outros equipamentos eletrônicos.

Conforme os autos do presente Inquérito Policial, no dia 31 de julho de 2022, Emanuelli Moreira de Oliveira, funcionária do estabelecimento Centro Cel, ao chegar para trabalhar, constatou que a referida loja havia sido furtada. Informou ainda não ter verificado sinais de arrombamento, acreditando a declarante que tenha sido utilizado algum tipo de dispositivo eletrônico para abrir a porta.

Após o relato do ocorrido, a equipe policial de investigação diligenciou com a finalidade de obter informações sobre os supostos autores do crime, assim como entender o “modus operandi”.

Ao ter acesso às imagens do sistema de vídeo-monitoramento do Shopping Partage Parauapebas, verificou-se que 04 (quatro) indivíduos adentraram ao Shopping e com a finalidade de diminuir a vigilância das lojas, aguardaram os lojistas fecharem os seus estabelecimentos. Com um menor número de pessoas nos corredores do Shopping Center, os indivíduos utilizaram um controle remoto para abrir o portão de acesso a Loja Centro Cel e subtraíram diversos aparelhos eletrônicos, conforme consta listado no boletim de ocorrência.

Após a pratica delituosa, os indivíduos saíram pela porta do fundo do Shopping portando uma sacola com todos os equipamentos eletrônicos subtraídos, momento em que adentraram no veículo Fiat Argo, Placa PBX-9941, tomando destino ignorado.

No dia 03/08/2022, por volta das 12h00min, o veículo supramencionado foi localizado no município de Parauapebas e o seu condutor, Raimundo Nonato Sousa Nascimento, foi intimado a comparecer à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos.

Raimundo prestou depoimento e informou que na sexta-feira, dia 29/07/2022, seu parente Rogério da Silva Nascimento, vulgo gordo, enviou-lhe uma mensagem via facebook informando que estava vindo de Águas Lindas de Goiás-GO a Parauapebas, juntamente com mais 03 (três) amigos, e que queria encontrá-lo.

Rogério e Raimundo se encontraram primeiramente no dia 30/07/2022, no período diurno. Nessa ocasião, Rogério informou ao seu parente que estava na cidade para fazer um serviço e prometeu lhe, inclusive, um celular. Durante a conversa, conforme depoimento acostado ao presente procedimento, constatou que Rogério possui vasta experiência na área de vigilância/segurança eletrônica, tendo sido mostrado ao depoente inclusive ferramentas do seu labor, demonstrando, assim, semelhanças ao “modus operandi” do delito ora discutido.

Por volta das 23h00min do mesmo dia, após ligação via WhatsApp de Rogério, Raimundo buscou o seu parente juntamente com os seus amigos em frente à HAVAN, próximo ao Hotel Ibis. O depoente informou que os indivíduos estavam com uma sacola grande de cor preta, todavia, não sabia e nem perguntou do que se tratava. Sequencialmente, Raimundo deixou os suspeitos no Hotel Real, próximo à rodoviária.

Após diligências no referido Hotel e buscas nos sistemas policiais, chegou-se ao conhecimento que estavam hospedados juntos Rogerio da Silva Nascimento, (CPF: 01487532130) e Helson Antonio Silva Junior (CPF: 05620365123), ambos com endereço residencial no município de Águas Lindas de Goiás-GO, informação que corrobora o depoimento de Raimundo Nonato.

Ainda segundo depoimento de Raimundo, verificou-se que um outro indivíduo do grupo, amigo de Rogério e que havia participado da atividade ilícita, teria partido de Parauapebas em um ônibus com direção à Brasília no dia 31/07/2022, às 15h00min.

Foram feitas diligências e o único ônibus que faz essa rota, a esse horário, pertence à empresa Real Maia. Foram analisados os dados dos passageiros na rota e horário acima citado e vislumbrou que a única pessoa que viajou nesse trajeto foi o nacional PEDRO ERIK FERNANDES ALVES, CPF: 04611252183, filho de Michely Fernandes Assis e Josinaldo Alves de Araujo, Natural de Santo Antônio do Descoberto – GO.

No dia 10/08/2022, Raimundo Nonato Sousa Nascimento retornou a esta delegacia e, conforme documento em anexo, reconheceu mediante fotografia a pessoa de PEDRO ERIK FERNANDES ALVES como sendo aquele que estava com seu primo Rogério, hospedado no Hotel Real, tendo partido para Brasília no dia 31/07/2022, as 15h.

Importante mencionar que na data 02/08/2022, por volta das 22h30min, na Loja MyPhone, situada no 1º Piso do Shopping Boulevard em Belém, também houve a pratica do crime de furto realizado por 03 (três) indivíduos, utilizando-se dos mesmos “modus operandi” ora demonstrados, conforme Boletim de Ocorrência nº 00282/2022.100133-0 e imagens em anexo. Na ocasião, os indivíduos utilizaram-se de um aparelho eletrônico de codificação para adentrar no estabelecimento e furtar 35 (trinta e cinco) aparelhos eletrônicos da marca Apple.

Salienta-se que após verificada as imagens do circuito de segurança de ambos o Shoppings Centers, assim como análise das duas investigações, percebe-se a participação do adolescente B.K.F em conjunto com os demais agentes nos referidos atos. O referido menor é inclusive irmão do PEDRO ERIK FERNANDES ALVES, o qual já foi demonstrada a sua atuação nos fatos da investigação em análise.

Por fim, destaca-se que foi requisitado o exame posopográfico com o fito de robustecer o presente procedimento acerca dos indícios suficientes de autoria.

(...)

Da análise da representação, verifica-se através das imagens de vídeo-monitoramento do Shopping Partage Parauapebas, que quatro indivíduos, utilizando um controle remoto para abrir o portão de acesso a Loja Centro Cel, subtraíram diversos aparelhos eletrônicos, e em seguida tomaram rumo ignorado, restando comprovada a existência do crime.

Os indícios de autoria foram demonstrados através do relatório de missão e termo de reconhecimento fotográfico.

As investigações apontam que os representados são autores contumazes de crimes, conforme demonstrado, além dos registros de Inquéritos Policiais abertos em outros estados da federação, apenas no estado do Pará, em menos de uma semana, os indivíduos praticaram, utilizando-se dos mesmos meios, 02 (dois) delitos de furto qualificado majorado, mais especificadamente em Parauapebas no dia 30/07/2022 e em Belém na data 02/08/2022.

Para a autoridade policial, os suspeitos que são residentes de Águas Lindas-GO, estão se locomovendo entre diversos estados da federação, com a finalidade de paticar crimes e se esquivar da sanção penal, prejucando assim a colheita de elementos probatórios.

Como se vê, trata-se de conduta gravíssima, merecendo investigação e regular processamento com a devida produção de provas visando a formação da convicção do juízo e finalmente a punição do culpado, caso reste provado.

Sobre a gravidade do fato a justificar a segregação cautelar, a doutrina lenciona: “
Buscando a manutenção da paz no corpo social, a lei visa impedir que o réu volte a delinquir durante a investigação ou instrução criminal (periculosidade). Pretende, também, resguardar a própria credibilidade da justiça, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica, posta em xeque pela conduta criminosa e por sua repercussão na sociedade
” (in: Curso de Processo Penal. Edilson Mougenot Bonfim. 4ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 417).

Ademais, o crime investigado é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, o que admite a decretação da prisão preventiva, conforme art. 313, I, do CPP.

A prisão cautelar jamais pode se confundir com a própria antecipação da tutela definitiva, dada sua natureza essencialmente instrumental. Mas não só isso, já que esta medida instrumental também deverá respeitar o
princípio da homogeneidade das cautelares
, feição do princípio da proporcionalidade/devido processo legal substancial, que regulamenta o tempo da restrição da liberdade. Na situação posta, entendo presentes os requisitos da medida
ultima ratio
.

A Lei 12.403/11 trouxe um rol preferencial de medidas cautelares civis que devem ser aplicadas antes de se valer da prisão, o que caracteriza a subsidiariedade desta opção. (
art.319, incisos I e IX e art. 320 CPP
).

Contudo, tal eventualidade na segregação não implica o necessário esgotamento prévio, aguardando-se a demonstração da ineficiência de uma medida diversa da prisão para somente depois decretá-la. Basta, apenas, a verificação no evento posto para a decretação.

(...)

Por todo o exposto, tendo em vista estarem ameaçadas três das circunstâncias do art. 312 do Código de Processo Penal, a saber,
conveniência da instrução criminal
,
garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da Lei Penal
,
DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA
de
HELSON ANTONIO SILVA JUNIOR
, nascido em 09/12/1995, CPF.: 05620365123, filho de Helson Antônio Silva e Luciana Martins, residente e domiciliado Quadra K 10, lote 20, Setor Coimbra, Águas Lindas de Goiás-GO,
ROGERIO DA SILVA NASCIMENTO
, nascido em 28/06/1987, CPF.: 01487532130, filho de João Ferreira do Nascimento e Aldecy da Silva Nascimento, Residente e domiciliado na Quadra 26, lote 12, casa 05, Mansões Olinda, Águas Lindas de Goiás-GO, e
PEDRO ERIK FERNANDES ALVES
, CPF: 04611252183, filho de Michely Fernandes Assis e Josinaldo Alves de Araujo, residente e domiciliado na QD M LOTE 27, Montes Claros 1, CEP 72900000, Santo Antônio do Descoberto/GO.”

Observa-se, portanto, devidamente fundamentada a decisão singular e acerca da possibilidade do decreto cautelar quando presentes indícios de autoria, comprovada materialidade e necessidade concreta da prisão já se manifestou a jurisprudência do STJ, pois este reconhece que a certeza se faz necessária somente para o édito condenatório, como se denota da ementa a seguir colacionada, vejamos:

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE. PRESENÇA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. NULIDADE DO DECRETO E RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal.

2. Na espécie, a prisão preventiva foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, qual seja, a prática, em tese, do delito de homicídio qualificado por motivo fútil, no qual o agente, policial penal, teria ceifado a vida da vítima, mediante disparo de arma de fogo deflagrado em via pública, pelas costas, o qual a teria atingido na cabeça, pelo fato de estar incomodado com o comportamento dela e de seus amigos durante uma festa de aniversário que acontecia em um imóvel vizinho. Ressalta-se que os adolescentes não estariam praticando nenhuma conduta ameaçadora ou violenta em direção ao acusado, que estava em sua residência e teria buscado resolver uma contenda de vizinhança mediante a utilização de arma de fogo que portava em razão do cargo público que exerce.

3. Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal em questão. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública, imperiosidade essa que não é afastada pelo mero fato de supostamente o agente ter se entregado espontaneamente às autoridades policiais.

Ademais, verifica-se que não há se falar em ilegalidade por possível antecipação do mérito pelo Juízo de primeiro grau, uma vez ser necessária, para fins de demonstração do periculum libertatis e do fumus comissi delicti, a promoção de considerações acerca dos elementos do caso concreto, contidos nos autos, sob pena de se configurar uma decisão genérica e inidônea, o que é repudiado pela
jurisprudência
pacífica desta Corte.

4. As circunstâncias mais gravosas que envolvem os fatos demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de
Processo Penal
não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, ainda que seja o paciente portador de condições pessoais favoráveis, conclusão que não é ilidida pelo simples fato de ter transcorrido o lapso temporal de 15 dias entre a decisão do Juízo plantonista que deferiu a liberdade provisória e o decreto prisional proferido pelo Juízo natural da causa (após requerimento do Ministério Público), período durante o qual se alega que o acusado teria cumprido todas as cautelas a ele impostas.

[...]

7. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada.

(HC 627.971/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021)

Tem-se, no caso dos autos, que são fortes os indícios de participação do paciente no crime que lhe está sendo imputado, sendo imperioso ressaltar que este, assim como demais denunciados, já responde pela prática de diversos crimes, inclusive em outros estados da federação, se mostrando necessária a manutenção da medida extrema de sua segregação para assegurar não só a ordem pública, como também a instrução processual e futura aplicação da lei penal.

Quanto ao pedido para que se conceda ao paciente medida cautelar diversa da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, tenho que estas não se aplicam ao caso pois não se mostram, pelo menos neste momento processual, suficientes a surtir o efeito desejado, mormente ante a necessidade de resguardar a ordem pública e aplicação da lei penal. Ademais, observa-se,
a priori
, o risco de reiteração delitiva, sendo neste sentido, da inaplicabilidade das cautelares diversas quando presente o risco de reiteração, a jurisprudência do STJ, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL.
CRIMES
PREVISTOS NOS ARTS. 171, CAPUT (POR TRÊS VEZES), E 171, CAPUT, C.C. O ART. 14, INCISO II (POR TRÊS VEZES), NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO
CÓDIGO PENAL
. NEGATIVA DO
DIREITO
DE RECORRER EM LIBERDADE. POSSIBILIDADE.
PRISÃO PREVENTIVA
DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante a
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de
Processo Penal
, o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma. 2.
No caso, o Juízo de primeiro grau, ao converter a
prisão em flagrante
do ora Recorrente em prisão preventiva, destacou “as inúmeras práticas de
crime
de estelionato na região, aliada à
reincidência
e maus antecedentes por condenações em crimes de
tráfico de drogas
”, fundamentação posteriormente mantida na sentença condenatória, em que o Magistrado singular afirmou tratar-se de Réu reincidente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. 3.
Diante do risco de reiteração delitiva, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para acautelar a ordem pública
.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 630.402/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 18/11/2021).

Ressalto ainda que o paciente se encontra foragido, sendo tal suficiente à manutenção de sua prisão preventiva, pois tal proceder, a fuga do distrito da culpa, evidencia o risco à aplicação da lei penal e à instrução processual, já tendo o STF se manifestado a respeito, como se denota da ementa a seguir colacionada, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
.
CRIME
DE ESTELIONATO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO.
CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2.
Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do
CPP
. Precedentes. 3.
O fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção da preventiva. Precedente
s
. 4. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212250 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-067 DIVULG 05-04-2022 PUBLIC 06-04-2022)

Ressalto, uma vez mais, que não se observa qualquer ilegalidade na manutenção da custódia cautelar do paciente, sendo neste sentido a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer cujo excerto peço vênia para aqui colacionar,
in verbis
:

“
Com efeito da fundamentação transcrita, vê-se que a prisão foi decretada

com base em fundamento idôneo, evidenciado na reiteração delitiva, vez que o paciente

e os demais agentes são contumazes na prática de crimes, apresentando registros em

outros estados da federação e em apenas uma semana, o registro de 2 crimes de furto

qualificado

majorado,

em

Parauapebas

no

dia

30/07/2022

e

em

Belém

na

data

02/08/2022.

In

casu
,

é

inquestionável

a

demonstração,

com

base

em

dados

concretos, da necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, dado o fundado

receio de reiteração delitiva

.

Tais circunstâncias autorizam a decretação da prisão preventiva, pois,

conforme

entendimento

consolidado

pelo

Superior

Tribunal

de

Justiça:

(..
.)

Pelos mesmos fundamentos expendidos, constata-se a inviabilidade da

aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código

de Processo Penal, vez que as circunstâncias que envolvem o fato evidenciam que

nenhuma delas surtiriam o efeito almejado para o resguardo da ordem pública.
”

Assim, n
ão há que se cogitar de nenhuma ilegalidade no decreto de constrição cautelar do Paciente, não havendo na espécie nenhum constrangimento ilegal a ser sanado por esta estreita via,
restando demonstrada a real necessidade da segregação cautelar do paciente nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo a medida sido decretada em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, como também pela evidente necessidade de resguardo da ordem pública e de futura aplicação da lei penal, não havendo que se fa
lar em falta de justa causa.

Ressalto, por oportuno, que a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do processo, bem como revogada a qualquer momento, quando desaparecido o motivo que a ensejou, sendo exigido como requisito ao decreto a prova da existência do crime e indícios de autoria, pois essa espécie de prisão cautelar constitui uma medida excepcional, vez que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, não podendo, em qualquer caso, ser decretada de ofício, o que efetivamente não ocorreu no caso em apreço, não apresentando o decreto cautelar qualquer ilegalidade.

Na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma 'injustiça necessária do Estado contra o indivíduo', ressalva:

'Se é injustiça, porque compromete o 'jus libertatis' do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade.' ('Processo Penal', Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

Tanto é assim que a
Constituição Federal
expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso
LXI
, de seu art.
5º
, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção de inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, estando a custódia preventiva adequadamente motivada, não há que se falar em revogação da medida.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço parcialmente do
mandamus
e denego a ordem, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, 04 de outubro de 2022.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/10/2022